Tribunal: TJES
Processo: 5008540-84.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO COMO PRELIMINAR PELO EXECUTADO. CONFLITO CONHECIDO PELA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A Lei n. 6.830/
80
, que dispõe sobre a cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública, não traz regra de competência para o ajuizamento das execuções fiscais, tendo o CPC de 2015 regulamentado a matéria no § 5º do art. 46, estabelecendo que
“
A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado
”.

2. T
al competência,
contudo,
é
de natureza
relativa e não pode ser
declarada
de ofício
(Súmula 33 do STJ)
, devendo ser
arguida como questão preliminar pela parte executada (art. 64,
caput
do CPC).

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (
1ª Vara Cível de Castelo
).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência do Juízo da
1ª Vara Cível de Castelo
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008540-84.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 1ª VARA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conflito de Competência n. 5008540-84.2022.8.08.0000

Suscit
ante: Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória

Suscit
ado
: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Castelo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência suscitado pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo Município de Castelo contra DLD Comércio Varejista Ltda., inicialmente proposta perante a 1ª Vara Cível de Castelo.

Alega o suscitante que (a) a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício; (b) compete exclusivamente ao executado alegar a incompetência do Juízo, que será prorrogada em caso de inércia da parte.

Informações prestadas pelo suscitado no id. 3714507, nas quais afirma que as execuções fiscais devem ser ajuizadas no foro do domicílio do executado.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 3723612, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de dezembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A Lei n. 6.830/
80
, que dispõe sobre a cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública, não traz regra de competência para o ajuizamento das execuções fiscais, tendo o CPC de 2015 regulamentado a matéria no § 5º do art. 46, estabelecendo que
“
A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado
”.

A execução fiscal originária foi ajuizada no ano de 2017 e, portanto, submete-se às regras do novo diploma processual civil.

Sucede que tal competência é
de natureza
relativa e não pode ser
declarada
de ofício, devendo ser
arguida como questão preliminar pela parte executada (art. 64,
caput
do CPC).

A Súmula
33 do STJ preceitua que
“
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”
, sendo esse o entendimento consagrado na jurisprudência pátria, como se depreende dos seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. NÃO OPOSTA A EXCEÇÃO DECLINATÓRIA DO FORO FICA PRORROGADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUEM FOI DISTRIBUÍDO O FEITO. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não oposta a Exceção Declinatória do Foro, é vedado ao órgão julgador declarar, de ofício, a sua incompetência relativa, ficando prorrogada a competência do Juízo a quem foi distribuído a Execuão Fiscal. 2. Seguindo essa mesma orientação, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio (Súmula 33/STJ). Precedentes: CC 102.965/BA, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 6.4.2009; AgRg no CC 33.052/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ 2.10.2006; CC 161699/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 13.12.2018; CC 141.825/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.5.2016; CC 144.001/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 2.5.2016. 3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a que se nega provimento. (AgInt no CC n. 139.278/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 19/3/2019, DJe de 28/3/2019.)

“
Nos termos do art. 46, §5º do Código de Processo Civil, a execução deve ser proposta no foro de domicilio do executado, destacando-se, no entanto, que a competência territorial tem natureza relativa e, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser declarada de ofício.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.16.029866-0/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2020, publicação da súmula em 02/07/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RESIDÊNCIA OU DOMICÍLIO DO EXECUTADO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. - Na ótica do art. 46, § 5º, CPC, a ação de execução fiscal será ajuizada no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. - Por se tratar de critério de natureza territorial, o Juiz não pode, de ofício, pronunciar a incompetência relativa sem que seja provocado pelo executado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0005.19.000017-3/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 15/07/2019)

Nesse viés, considerando que a incompetência territorial foi declarada de ofício pelo Juízo suscitado, entendo que deve ser declarada sua competência.

Diante do exposto,
conheço
do conflito para declarar a competência do Juízo da
1ª Vara Cível de Castelo.

É como vot
o
.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO COMO PRELIMINAR PELO EXECUTADO. CONFLITO CONHECIDO PELA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A Lei n. 6.830/
80
, que dispõe sobre a cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública, não traz regra de competência para o ajuizamento das execuções fiscais, tendo o CPC de 2015 regulamentado a matéria no § 5º do art. 46, estabelecendo que
“
A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado
”.

2. T
al competência,
contudo,
é
de natureza
relativa e não pode ser
declarada
de ofício
(Súmula 33 do STJ)
, devendo ser
arguida como questão preliminar pela parte executada (art. 64,
caput
do CPC).

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (
1ª Vara Cível de Castelo
).

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo, nos termos do voto do Relator.